Tribunal: STF
Processo: ARE 1403374
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTAMINAÇÃO DECORRENTE DE MANIPULAÇÃO DE INSETICIDA (DDT). DANOS MATERIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FUNASA. COMPROVAÇÃO.



     I — Inicialmente, em relação à legitimidade passiva ad causam da FUNASA, consoante informações contidas nos autos, o autor foi admitido na Superintendência de Campanhas de Saúde Pública — SUCAM, em 10/09/1978, para exercer a função de Agente de Saúde Pública, posteriormente passou a integrar o quadro de pessoal da FUNASA, em razão do quanto disposto na Lei 8.029/91 e Decreto n° 100/91, sendo que, desde 29/06/2010, o demandante foi redistribuído, ex officio, do Quadro de Pessoal Permanente da Fundação Nacional de Saúde para o Ministério da Saúde, por força da Portaria n° 1.659/2010. Tendo em vista que a presente demanda foi ajuizada em ano de 2007, antes, portanto, da redistribuição para o Ministério da Saúde, entendo que, no caso particular destes autos, de fato, somente a FUNASA tinha, à época da propositura da lide, legitimidade para ocupar o polo passivo do presente feito.



    II — Na espécie dos autos, busca-se o pagamento de indenização por dano moral e material, decorrente da alegada contaminação/intoxicação por diclorodifeniltricloretano — DDT, em virtude de exposição do autor durante o exercício de suas funções laborais no Programa do Combate de Endemias, sem o uso de equipamento de proteção individual.



    III — Devidamente comprovado, como no caso dos autos, a exposição do autor à substância diclorodifeniltricloretano — DDT, ainda que não seja possível afirmar que os autores sofrem "males físicos e/ou psíquicos decorrentes da manipulação, desprotegida e sem treinamento adequado, do DDT em suas atividades, com certeza sofreu (..), no mínimo, a angústia causada pela contaminação e pelo pânico produzido em torno da questão, com reflexo em suas relações sociais, a começar pelas relações familiares" (AC 0015286-87.2004.4.01.3500/ GO, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, QUINTA TURMA, eDJF1 p.56 de 19/09/2013), passível, tão somente, a reparação por danos morais, tendo em vista o Laudo de Exame Toxicológico que indica nível de DDT Total de 15,51 µg/dl, enquanto o normal admitido é de até 3 µg/dl.



    IV — Na fixação do valor da indenização por danos morais inexiste parâmetro legal definido para o seu arbitramento, devendo ser quantificado segundo os critérios de proporcionalidade, moderação e razoabilidade, submetidos ao prudente arbítrio judicial, com observância das peculiaridades inerentes aos fatos e circunstâncias que envolvem o caso concreto. Portanto, o quantum da reparação não pode ser ínfimo, para não representar uma ausência de sanção efetiva ao ofensor, nem excessivo, para não constituir um enriquecimento sem causa em favor do ofendido. Em sendo assim, mostra-se razoável e adequado o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por ano de exposição desprotegida ao DDT, não merecendo reparos a sentença monocrática, no ponto.



    V — No que se refere ao alegado dano material, tem razão a FUNASA, porquanto, no caso dos autos, não há a mínima demonstração de que a contaminação sofrida e comprovada nos autos tenha resultado em patologia sofrida pelo postulante ou a demonstração de despesas com algum tratamento médico dali decorrente.



    VI — Demonstrado, mediante competente prova documental, o suporte fático jurídico em que se sustenta a pretensão deduzida nos autos — direito a indenização por danos morais por exposição desprotegida ao DDT —, bem assim, indeferido o pedido de indenização por danos materiais, justamente em razão da ausência de comprovação do aludido dano, afigura-se desnecessária a produção de outras provas. Cerceamento de defesa alegado pela FUNASA afastado.



    VII — O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 870.947/SE (repercussão geral, tema 810), bem assim o Superior • Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n° 1.492.221/PR, em regime de recurso repetitivo, entenderam que, nas condenações oriundas de relação jurídica não tributária, os juros de mora devem ser fixados segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, e a correção monetária deverá ser calculada com base no índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).



    VIII — Na espécie, considerando a formulação pelo autor de dois pedidos (pagamento de indenização por danos morais e materiais) e o deferimento de apenas um deles, resta configurada a sucumbência recíproca, o que afasta a condenação da ré ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 21 do CPC então vigente.



    IX — Apelação do autor desprovida e parcialmente provida à apelação da FUNASA e à remessa oficial.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º e 100, § 12 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente